Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-88.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019345-88.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), EDINALVA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS - CPF: 717.466.091-68 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), VALERIA MARQUES DA SILVA - CPF: 906.075.621-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDINALVA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS - CPF: 717.466.091-68 (PACIENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (IMPETRANTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA, MEDIANTE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:1) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES; 2) PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA A DETERMINADOS LUGARES QUANDO, POR CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS AO FATO, DEVA A INDICIADA OU ACUSADA PERMANECER DISTANTE DESSES LOCAIS PARA EVITAR O RISCO DE NOVAS INFRAÇÕES (RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA E OUTRO LUGARES EM QUE A VÍTIMA FREQUENTA); 3) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM VÍTIMA E TESTEMUNHAS DO FATO; 4) PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE POR MAIS DE OITO DIAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO JUDICIAL; 5) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE

MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR APROXIMADAMENTE QUARENTA DIAS SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – PACIENTE PRIMÁRIA E MÃE DE DUAS MENORES – CONFIGURAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

O magistrado impôs a paciente a custódia cautelar, sem que houvesse qualquer descumprimento de medida protetiva, bem como sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais exigidos para a adoção da rigorosa providência, porquanto as hipóteses do art. 313, incisos I, II e III e parágrafo único do CPP não foram atendidas.

Considerando as circunstâncias da hipótese em análise e atento ao Princípio da Proporcionalidade, que exige a relação entre a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, aliado ao
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, no caso concreto, ao fazer análise para ver se esses elementos justificam a gravidade das consequências do ato e a estigmatização jurídica e social que sofre a acusada,
reputo que sua segregação extrapolou o prazo razoável para manutenção da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Busca o advogado – Dr. Leonardo César Volpe Navarro, inclusive em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
EDINALVA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS
, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Penal nº
7203-48.20109.811.0007, código 189020
,
mantém a paciente presa provisoriamente desde 09/12/2019
em razão de prisão em flagrante convolada em preventiva, a seu ver,
injustificadamente
, sob a imputação da prática
dos crimes de ameaça, violação de domicílio qualificado, artigos 147, 150, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, contra a vítima
Valéria Marques da Silva
e por dirigir sob a influência de álcool, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz o impetrante, na inicial, que a decisão constritiva da liberdade pessoal padece de fundamentação concreta, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que
estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, mormente porque sequer foi considerada a aplicação de medidas cautelares e a paciente ostenta predicativos pessoais que lhe são favoráveis. Subsidiariamente, postula

que

seja concedida a prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

Pede a concessão liminar da ordem, colocando-se a paciente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 28902452).

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pela denegação da ordem (id. 30152967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que,
examinando detidamente os autos, tenho que não mais se faz necessária a manutenção da custódia cautelar da paciente.

Isso porque a prisão cautela é exceção que deve ser fundamentada de forma a demonstrar sua pertinência, não bastando a simples alegação do motivo, no caso, a garantia da ordem pública. Logo, tenho que é necessária a demonstração de que a liberdade da paciente se refletirá em efetivo prejuízo da ordem pública – de que frustrará a instrução criminal, se evadirá do distrito da culpa ou, também, de que possa ameaçar a vítima ou testemunhas.

No caso sob exame,
o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio qualificado, artigos 147, 150, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, contra a vítima
Valéria Marques da Silva
e dirigir sob a influência de álcool, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta dos autos que no dia
09/12/2019
, durante o plantão judiciário regional, foi decretada a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública e visando resguardar a execução das medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima.

Na decisão o magistrado da origem consignou que a paciente, nos autos código nº 188594, já havia sido autuada por prática de crimes contra a mesma vítima, sua ex convivente. Contudo, em consulta ao andamento processual no sistema
informatizado deste Sodalício –
Primus

contatou-se que não foram aplicadas medidas protetivas em favor da vítima, por ter entendido o magistrado, na ocasião, que não se tratava de hipótese de violência dentro do âmbito familiar
, tendo inclusive encaminhado o inquérito policial para o Juizado Especial Criminal, o que leva a conclusão de que a conduta anterior imputada à paciente foi, em tese, de menor potencial ofensivo.

Com efeito:

“(...)Cuida-se de Medida Protetiva de Urgência nos termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, visando à garantia da integridade física e moral da vítima VALERIA MARQUES DA SILVA, em razão das supostas ameaças, praticadas pela indiciada EDINALVA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS.

Pois bem, analisando minuciosamente os autos,
entendo que o indeferimento da medida protetiva é medida que se impõe.

Isso porque, conforme é sabido à Lei nº. 11.340/2006 é aplicada em hipóteses de violência dentro do âmbito familiar, em relações HOMEM X MULHER, situação em que esta é a parte hipossuficiente.

Assim, o fundamento da lei é a hipossuficiência, que torna desproporcional a relação entre homens e mulheres. Diante disso, no caso em testilha, fica impossível identificar quem é parte hipossuficiente na relação.

Outrossim, torna-se incabível o acolhimento de medidas protetivas sob pena de perpetuar indefinidamente um constrangimento ilegal sem a comprovação da justa causa, posto que não conseguimos identificar a parte hipossuficiente nessa relação.

(...) Ante ao exposto, INDEFIRO a medida protetiva de urgência pleiteada pela mesma.

Diante de tais fatos, entendo que a extinção da presente é medida que se impõe.

Nessa perspectiva, reza o art. 487, do CPC que haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção [...].

No que diz respeito à aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas protetivas, saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, esse era o próprio mérito da ação, razão pela qual, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei n. 10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que extingue o processo com julgamento do mérito.

Além do mais, a própria lei acima repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo Civil
às causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos autos.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.

CIÊNCIA às partes, Ministério Público e Autoridade Policial.

DETERMINO a expedição de ofício ao Delegado de Polícia Civil solicitando o encaminhamento do inquérito policial para o Juizado Especial Criminal desta Comarca,
considerando que o caso em comento não se trata se matéria de Maria da Penha, mas sim matéria de competência do JECRIM.
(...)”. (sic) (trecho extraído da decisão – processo nº 6984-35.2019.811.0007, código nº 188594)

(destacamos).

Nesse aspecto, sem a pretensão de adentrar no mérito de eventual ação penal - já que até o presente momento não foi sequer oferecida denúncia em desfavor da paciente, mas tão somente para delimitar a incidência das diretrizes da Lei Maria da Penha ao caso sob exame, importa consignar que
as relações homoafetivas entre mulheres devem ter a mesma proteção estatal conferida às relações heterossexuais, não sendo necessária a demonstração da vulnerabilidade da vítima diante da agressora para se aplicar a Lei Maria da Penha, já que o parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.340/2006 prevê a aplicabilidade da Lei independentemente de orientação sexual.

Portanto, nota-se que
o magistrado impôs a paciente a custódia cautelar, sem que houvesse qualquer descumprimento de medida protetiva
, bem como sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais exigidos para a adoção da rigorosa providência, porquanto as hipóteses do art. 313, incisos I, II e III e parágrafo único do CPP não foram atendidas.

Desse modo, resta evidenciado o constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva apenas poderia ser decretada se estivessem atendidos os requisitos constantes nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, vejamos o acórdão a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGO 313, INCISO III DO CPP) – INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DO PREVISTO NOS INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP - NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de crimes de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP), cujas penas máximas em abstrato perfazem, respectivamente, apenas três anos e seis meses de detenção, ainda que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à míngua da imposição de medidas protetivas de urgência; fundamentação calcada em condenação definitiva anterior por outro crime doloso; e necessidade de identificação do paciente, configura-se constrangimento ilegal a decretação da preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313 ambos do CPP”.
(TJMT, HC 47/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).

Ademais, os delitos imputados a paciente preveem pena em abstrato, no máximo, 06 meses (ameaça); 03 anos (
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e 02 anos (violação de domicílio qualificado)
de detenção.

Neste contexto, ressalto que a cautelar não pode servir como instrumento de antecipação de eventual pena, nem servir de escudo social contra a presunção de potencialidade delitiva do indivíduo, especialmente porque a
paciente está segregado
desde o dia 09 de dezembro de 2019, portanto
há aproximadamente 40 (quarenta) dias
,
sem que tenha sido ofertada denúncia pelo Ministério Público
.

Ainda, destaca-se que
a paciente
não é reincidente e tem duas filhas menores
:
Hyonara Camile Rodrigues
com 09 anos de idade e
Hyorana Marine Rodrigues
, com 12 anos de idade.

Logo, considerando as circunstâncias da hipótese em análise e atento ao Princípio da Proporcionalidade, que exige a relação entre a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, aliado ao
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, no caso concreto, ao fazer análise para ver se esses elementos justificam a gravidade das consequências do ato e a estigmatização jurídica e social que sofre a acusada,
reputo que sua segregação extrapolou o prazo razoável para manutenção da prisão cautelar.

Portanto, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar e não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM pleiteada em favor de
EDINALVA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS
, qualificada, para conceder a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº
7203-48.20109.811.0007, código 189020 , 5ª
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que, colocando-a sob liberdade processual sob o preenchimento das seguintes condições dentre outras que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente pelo juiz de origem, segundo seu poder geral de cautela:

I - comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência
a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações (residência da vítima e de seus familiares, local de trabalho da vítima e outros lugares em que a vítima frequenta)
;

III - proibição de manter contato com vítima e testemunhas do fato;

IV - proibição de mudança de endereço e de se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem prévia comunicação judicial;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020